Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723112-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA BERNARDES FLORES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, FELICIANO LYRA MOURA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARINA BERNARDES FLORES contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702857-81.2020.8.07.0009, movido em desfavor do BANCO BRADESCO S/A e OUTRO, acolheu parcialmente a impugnação e indeferiu a cobrança de astreintes (ID 96272180, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator